Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700209-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A. APELADO: CLAUDIA REGINA MERCON DE VARGAS DESPACHO Intime-se o banco apelante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de impossibilidade de juntada de documentos na fase recursal, suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator